Tribunal: TJDFT
Processo: 0784255-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da requerente da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da servidora enquanto ela exercer sua atividade na lotação em que se encontra e, ainda, para condenar o ente distrital ao pagamento de R$ 17.998,71 referente ao período de outubro de 2023 a agosto de 2024.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a parte adversa não comprovou o enquadramento nos requisitos que são apontados na Lei n. 318, de 23 de setembro de 1992, e que as atividades da recorrida não estão abrangidas pelo benefício. Alega que a parte autora não se encontra lotada em centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica, razão pela qual não faz jus ao recebimento da gratificação postulada. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os seus vencimentos básicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a requerente esclareceu exercer o cargo de médica de família e comunidade na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação atual na Gerência de Áreas Programáticas da Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde, exercendo o cargo com jornada de 40 horas semanais, conforme documento de ID 68459607.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GIABS é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais. Ressalte-se que o Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII do art. 22, da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. Portanto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a requerente, médica de família e comunidade integrante do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, labora com atividades voltadas à atenção básica à saúde, informação confirmada por sua chefia imediata, indicando que as funções por ela desempenhadas se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde, conforme relatório de ID 68459607. Suas atividades incluem ações de promoção, proteção e vigilância em saúde, além de ações de educação em saúde, atendimento a situações de crise e matriciamento com equipes de atenção primária de saúde. Assim, faz jus a parte autora à percepção da gratificação. Precedentes: Acórdãos 1931352, 1858067, 1824103, 1662661.
8. No que toca à quantificação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, a Lei n. 318/1992, que a instituiu, prevê percentuais entre 10% e 20%, dispondo que o benefício será integralmente devido ao servidor que cumprir sua carga horária semanal completa em atividades ligadas às ações básicas de saúde, §1o do artigo 2o da referida lei.
9. No caso dos autos, a parte requerente cumpre 200 horas mensais, equivalentes a 40 horas semanais, como consta da ficha financeira de ID 68459608, integralmente, com lotação na Gerência de Áreas Programáticas de Atenção Primária à Saúde. Assim, no caso em análise, a parte autora faz jus ao percentual de 10% da GAB, pois cumpre carga horária de 40 horas semanais integralmente em ações básicas de saúde, consoante determina a Lei 318/1992, devendo a sentença recorrida ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
__________________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital 318/92, §1o do art. 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1931352, Re. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j: 7/10/2024; Acordão 1858067, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 6/5/2024; Acórdão 1824103, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 4/3/2024; Acórdão 1662661, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/2/2023.